Tribunal: STJ
Processo: 3456100-79.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969857 - MG(2025/0228686-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MANOEL ALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA DALVA DA COSTA FARIA
ADVOGADO
: BRUNO LARA MICHEL - MG090525
AGRAVADO
: ELIANA BATISTA SOUZA
ADVOGADA
: MARIANA SANTOS LARA GHEDINI - MG123214
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
REMOÇÃO
DE
INVENTARIANTE.
DEVERES.
VIOLAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
. DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
283/STF
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 211/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
3. "Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7
do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c
do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
" (AgInt no
, Rel. Ministro
situação fática de cada caso
REsp n. 1.812.345/AM
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
18/11/2019,
.
21/11/2019)
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
Documento eletrônico VDA56442227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:49
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 82bd2363-05ab-4bfc-aa1f-b5fb6f9a2f67

(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
5. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
6. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
.
Súmula n. 211/STJ
III. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:49
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 82bd2363-05ab-4bfc-aa1f-b5fb6f9a2f67

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969857 - MG(2025/0228686-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MANOEL ALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA DALVA DA COSTA FARIA
ADVOGADO
: BRUNO LARA MICHEL - MG090525
AGRAVADO
: ELIANA BATISTA SOUZA
ADVOGADA
: MARIANA SANTOS LARA GHEDINI - MG123214
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
REMOÇÃO
DE
INVENTARIANTE.
DEVERES.
VIOLAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
283/STF.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 211/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. "Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7
do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c
do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
" (AgInt no
Rel. Ministro
situação fática de cada caso
REsp n. 1.812.345/AM,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
18/11/2019,
.
21/11/2019)
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
Documento eletrônico VDA55512353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:13
Código de Controle do Documento: 426c27cd-0b30-4ecb-8a25-960a36381bab

circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
5. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
6. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
III. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.076-1.086) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios autos (fls. 1.069-1.072).
Em suas razões, a parte agravante:
(i) alega que deve ser afastada a
sob o argumento de que "
Súmula n. 7/STJ,
", porque teria sido
a pretensão recursal se assenta sobre a base fática incontroversa
reconhecido no acórdão e reiterado na decisão agravada que "[a] inventariante realizou
" e, "
a venda de um veículo do espólio [...] sem autorização judicial
posteriormente,
'". Logo, trata-se de "clássica
'promoveu o depósito em juízo do valor original da venda
hipótese de revaloração da prova, e não de reexame" (fls. 1.078-1.079);
(ii) sustenta inaplicabilidade da Súmula n. 283 do STF, afirmando que, "[a]o
sustentar que a violação ao
do CPC é uma falta objetiva, que prescinde da
art. 619
análise do elemento subjetivo (dolo ou má-fé) para justificar a remoção, o recurso
" (fl. 1.082);
impugnou diretamente o único pilar que sustenta o acórdão
(iii) aduz não incidir a Súmula n. 211 do STJ, porquanto o
I, do
art. 619,
CPC, teria sido o "epicentro de toda a discussão travada no Tribunal de Justiça
Mineiro, que debateu e decidiu expressamente sobre as consequências jurídicas de
" (fl. 1.081); e
uma venda realizada 'sem autorização judicial'
(iv) defende ter demonstrado o dissídio jurisprudencial e a "similitude fática e
" (fl. 1.082).
jurídica entre os arestos confrontados
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 1.090).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55512353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:13
Código de Controle do Documento: 426c27cd-0b30-4ecb-8a25-960a36381bab

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 1.069-1.072):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ e
da ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial (fls. 1.034-1.037).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 741):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO JUDICIAL -
INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - ENCARGOS DO
INVENTARIANTE - VIOLAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - REMOÇÃO
- DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O inventariante desempenha o múnus público de administrar o
acervo hereditário e representar o espólio, em juízo e fora dele, até
que ocorra a partilha, elencando o Código de Processo Civil diversos
encargos do inventariante, dentre eles o dever de prestar contas (arts.
618
622 do
).
c/c
CPC/15
2. Nessa estreita via cognitiva, entendo pela manutenção da decisão
agravada, posto que a remoção da inventariante não se justifica, na
medida em que elencou no plano de partilha a dívida atinente ao
arrendamento rural, além de ter efetivado, em juízo, o depósito do
valor da venda de veículo inventariado, pelo que não restou aferida a
sua incapacidade de administrar os bens do espólio, tampouco
qualquer prejuízo.
3. Negar provimento ao recurso.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 765-774).
Nas razões do recurso especial (fls. 779-789), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
art. 105,
jurisprudencial e violação dos arts. 619,
, e I, e 622,
, e VI, do
caput
caput
CPC, alegando que:
(i) é "inequívoco que a Recorrida alienou um veículo do Espólio sem
autorização judicial e anuência dos demais herdeiros, sem prestar contas e
sem depositar em Juízo o valor da venda, que foi feita por valor abaixo de
mercado" (fl. 785);
(ii) teria "havido a ocultação não só da venda do bem, mas do próprio valor
da alienação durante 4 (quatro) anos" e quando "compelida a fazê-lo após
ser denunciada pelos demais herdeiros" (fl. 786);
(iii) "resta clara a má-fé da Inventariante, ora Recorrida, razão pela qual
entende que tal conduta deve ser penalizada com o que expressamente"
previsto nos mencionados dispositivos, que teriam sido "claramente violados
no caso dos autos" (fl. 786).
No agravo (fls. 1.041-1.049), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 1.054).
É o relatório.
Decido.
Documento eletrônico VDA55512353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:13
Código de Controle do Documento: 426c27cd-0b30-4ecb-8a25-960a36381bab

No que diz respeito às alegações de que a inventariante teria agido com má-
fé e ocultado a venda do veículo e o valor da alienação desse bem, constam
as seguintes conclusões do Tribunal de origem (fl. 751):
[...] após análise dos autos e nessa estreita via cognitiva, entendo pela
manutenção da decisão agravada, posto que tanto o veículo alienado,
como a dívida com arrendamento rural ,foram elencadas no plano de
partilha, pelo que não se verifica qualquer ocultação.
Na petição datada de maio de 2023, a inventariante alegou e
demonstrou, através de comprovantes de IRPF, referentes ao veículo
Corsa Wind 2001 Placa: – GZN 3477, que o bem foi adquirido em
2012, conforme declaração do IRPF (DOC em anexo) e vendido em
2019 [...].
[...]
[...] apesar de ter realizado a venda do veículo, após o falecimento do
companheiro e, sem autorização judicial, a inventariante elencou o
bem no plano de partilha pelo valor atribuído pela receita federal
(R$9.570,00) e promoveu o depósito em juízo do valor original da
venda, conforme recibo que se encontra inserto no documento
eletrônico n. 12.
Dessa feita, uma vez, estando o bem elencado no plano de partilha, o
mesmo seria dividido seja em espécie ou pelo seu valor, pelo que não
se apura a existência de má-fé da inventariante.
[...].
Isto posto, ausente, nesta fase processual, a demonstração de que a
inventariante falhou com o múnus de administrar os bens do espólio,
entendo por manter a decisão recorrida.
Para rever o entendimento do acórdão impugnado quanto à ausência de má-
fé no comportamento da inventariante e da falta de "demonstração de que a
inventariante falhou com o múnus de administrar os bens do espólio", seria
imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. SÚMULA 7 DO STJ. REGRA DO
DO
CARÁTER NÃO ABSOLUTO. SÚMULA 83 DO
ART. 990
CPC/73.
STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A convicção a que chegou o acórdão acerca da destituição da
inventariante decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o
acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do
mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do
enunciado 7 da Súmula desta Corte.
[...].
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.002.793/MG,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
14/2/2017,
21/2/2017.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. INVENTARIANTE. REMOÇÃO. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO
DO
ART. 995
REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE
CPC/73.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
DO
SÚMULA 7/STJ. ART. 990
ORDEM NÃO ABSOLUTA. SEGUNDOS EMBARGOS DE
CPC/1973.
DECLARAÇÃO REJEITADOS. MULTA. CABIMENTO. AGRAVO
Documento eletrônico VDA55512353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:13
Código de Controle do Documento: 426c27cd-0b30-4ecb-8a25-960a36381bab

INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
[...].
3. O Tribunal de origem consignou que as provas dos autos indicam o
regular comportamento do inventariante, não havendo provas de
dilapidação ou ilicitude. A reforma do acórdão recorrido demandaria o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável no
recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 deste Tribunal
Superior.
[...].
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em
nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso
especial. (AgInt no
Relator Ministro Raul
AREsp n. 1.625.810/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
10/8/2020,
26/8/2020.
Com efeito, "a incidência da
sobre o tema objeto da suposta
Súmula 7/STJ
divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea ‘c’ do
III, da Constituição Federal" (AgRg no
art. 105,
AREsp n. 97.927/RS,
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/9/2015,
DJe
.
28/9/2015)
Acrescente-se que, para o conhecimento do recurso especial com base na
alínea "c" do permissivo constitucional, seria indispensável demonstrar, por
meio de cotejo analítico, que as soluções encontradas, tanto na decisão
recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas
fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias. Contudo,
a parte recorrente não se desobrigou desse ônus, nos termos do art. 1.029,
§ 1o, do CPC/2015.
No caso, não houve demonstração de o acórdão paradigma e o impugnado
tiveram por base as mesmas premissas fáticas. Note-se que, no caso
analisado pelo TJRJ, houve alienação de bem imóvel com aquiescência dos
herdeiros, os quais receberam sua cota parte, concluindo-se pela quebra de
confiança do juízo no inventariante. Portanto, não se verifica semelhança
com o caso destes autos, em que a inventariante "promoveu o depósito em
juízo do valor original da venda", tendo a Corte
concluído pela
a quo
ausência dos requisitos para a "configuração da sonegação de bens" (v. fls.
750-751).
Ademais, o Tribunal de origem concluiu, com base no que dispõem os
arts. 1.996 do
e 621 do CPC, que, no caso, não estão presentes
CC/2002
os requisitos caracterizadores da sonegação de bens, porque o veículo
alienado foi "elencado no plano de partilha" e porque "não se apura a
existência de má-fé da inventariante" (fl. 751).
Contudo, no recurso especial, apontando contrariedade aos arts. 619,
,
caput
e I, e 622,
, e VI, do CPC, as recorrentes sustentam somente que a
caput
inventariante "deve ser penalizada", diante da inexistência de autorização
judicial para alienação do veículo e da "ocultação não só da venda do bem,
mas do próprio valor da alienação durante 4 (quatro) anos" (fl. 786);
Verifica-se que não houve impugnação de todos fundamentos do acórdão
recorrido. Incide, portanto, a Súmula n. 283 do STF.
Por sua vez, ainda que tenham sido opostos embargos declaratórios, a
arguição de ofensa ao
, e I, do CPC não foi apreciada pelo
art. 619, caput
Tribunal de origem.
Logo, a parte deveria ter alegado violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015, o que não ocorreu. Igualmente, também no ponto,
incide a Súmula n. 211 do STJ, por falta de prequestionamento.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Documento eletrônico VDA55512353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:13
Código de Controle do Documento: 426c27cd-0b30-4ecb-8a25-960a36381bab

Deixo de majorar os honorários advocatícios, na forma do
§ 11, do
art. 85,
porquanto não foram fixados nas instâncias originárias.
CPC/2015,
Publique-se e intimem-se.

No que diz respeito à alegação de má-fé da parte ora agravada, pelo fato de
ter sido vendido o veículo sem autorização judicial, a Corte de origem concluiu que (fls.
751-752, grifei):
[...] a inventariante elencou o bem no plano de partilha pelo valor atribuído
pela receita federal (R$ 9.570,00) e promoveu o depósito em juízo do valor
original da venda, conforme recibo que se encontra inserto no documento
eletrônico n. 12.
Dessa feita, uma vez, estando o bem elencado no plano de partilha, o
mesmo seria dividido seja em espécie ou pelo seu valor, pelo que não se
.
apura a existência de má-fé da inventariante

Desse modo, como assinalado na decisão monocrática, eventual conclusão
desta Corte Superior em sentido contrário ao das instâncias ordinárias – a fim de
verificar se, no caso, estaria "
" (fl. 786), como pretende a
clara a má-fé da Inventariante
parte ora agravante – exigiria incursão no campo fático-probatório, providência vedada
na via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse contexto, o recurso também não pode ser admitido pela alínea "c",
tendo em vista que, "consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da
Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c
do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada
" (AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
caso
REsp n. 1.812.345/AM,
Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Ademais, conforme a decisão agravada, o conhecimento do recurso
especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a
indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, bem como a
demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem
ou identifiquem os casos confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos
termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos
quais a parte agravante não se desincumbiu.
Acrescente-se que, nas razões do especial, a parte não rebateu, de modo
específico, os seguintes fundamentos do acórdão (fls. 751-752, grifei):
[...] tem-se que para a configuração da sonegação de bens, o artigo 1.996 do
e o artigo 621 do
dispõem que "
CC/2002
CPC/2015
só se pode arguir
sonegação ao inventariante depois de encerrada a descrição dos bens,
com a declaração, por ele feita, de não existirem outros por inventariar
", com base nos quais a doutrina e a jurisprudência exigem a presença de
, quais sejam, o objetivo caracterizado pela
dois requisitos
ocultação de
um bem que deveria ter sido colacionado no inventário e o outro
Documento eletrônico VDA55512353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:13
Código de Controle do Documento: 426c27cd-0b30-4ecb-8a25-960a36381bab

cuja exigência bem se
subjetivo, referente ao dolo, fraude ou má-fé,
justifica em virtude do caráter punitivo do instituto".
Com efeito, após análise dos autos e nessa estreita via cognitiva, entendo
pela manutenção da decisão agravada, posto que tanto o veículo alienado,
como a dívida com arrendamento rural, foram elencadas no plano de
partilha, pelo que
.
não se verifica qualquer ocultação
[..]
Traçadas as necessárias premissas, registro que, apesar de ter realizado a
venda do veículo, após o falecimento do companheiro e, sem autorização
judicial, a inventariante
pelo valor
elencou o bem no plano de partilha
atribuído pela receita federal (R$9.570,00) e promoveu o depósito em juízo
do valor original da venda, conforme recibo que se encontra inserto no
documento eletrônico n. 12. Dessa feita, uma vez, estando o bem elencado
no plano de partilha, o mesmo seria dividido seja em espécie ou pelo
.
seu valor, pelo que não se apura a existência de má-fé da inventariante

A ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à inadmissão
do recurso, tendo em vista o teor da Súmula n. 283/STF.
Além disso, a impugnação em agravo interno não supre a falha, tendo em
vista a preclusão.
Outrossim, a tese de afronta ao
e I, do CPC, não foi
art. 619, caput
analisada pelo Tribunal de origem sob o enfoque pretendido, apesar da oposição de
embargos declaratórios. Caberia à parte indicar violação do
do CPC, o que
art. 1.022
não ocorreu. Dessa forma, à falta de prequestionamento, incide a Súmula n. 211/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55512353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:13
Código de Controle do Documento: 426c27cd-0b30-4ecb-8a25-960a36381bab

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.969.857 / MG
Número Registro: 2025/0228686-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243456092001
10000243456092002
10000243456092003
10000243456092004
34561007920248130000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MANOEL ALVES DA SILVA
AGRAVANTE : MARIA DALVA DA COSTA FARIA
ADVOGADO : BRUNO LARA MICHEL - MG090525
AGRAVADO
: ELIANA BATISTA SOUZA
ADVOGADA
: MARIANA SANTOS LARA GHEDINI - MG123214
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MANOEL ALVES DA SILVA
AGRAVANTE : MARIA DALVA DA COSTA FARIA
ADVOGADO : BRUNO LARA MICHEL - MG090525
AGRAVADO
: ELIANA BATISTA SOUZA
ADVOGADA
: MARIANA SANTOS LARA GHEDINI - MG123214
TERMO
Documento eletrônico VDA56428293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:39
Código de Controle do Documento: 9002b74a-8ef3-48d7-b810-902c0f69e470

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:39
Código de Controle do Documento: 9002b74a-8ef3-48d7-b810-902c0f69e470